Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. DESNECESSIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Insurge o recorrente contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de nulidade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 165, do CTB, a restituição da importância paga, a título de multa, bem como a devolução de sua CNH e o cancelamento da suspensão de seu direito de dirigir.

2. Sobressai dos autos que o cometimento da infração (dirigir sob a influência de álcool) ocorreu em 25.04.2011, ocasião em que foi atestado pelo agente de trânsito que o autor se recusou a assinar o auto de infração. Importante notar, também, que o autor, assinou, nessa mesma data, o termo de ciência e compromisso e foi informado da abertura do processo administrativo. Logo, se a autuação ocorreu no momento da abordagem, mediante a lavratura do respectivo auto de infração, com início do prazo para defesa prévia (ID 13586532 - p. 3), afigura-se irrelevante que a expedição da notificação tenha ocorrido após o prazo de 30 dias, uma vez que já previamente franqueado ao autor o exercício da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. n. 1.246.124-RS, Rel.: Min. Benedito Gonçalves). Inexiste, portanto, a alegada nulidade do auto de infração por violação ao art. 281, inc. II, do CTB e à Súmula 312-STJ.

3. Diversamente do que ocorre com a infração prevista no art. 165-A, do CTB, que se consuma com a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro (Súmula n. 16-TUJ), a infração capitulada no art. 165, do mesmo Codex, para restar caracterizada, exige a constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor, com a descrição no auto de infração ou em termo específico para certificar a influência de álcool (art. 277, § 2o do CTB c/c art. 2o, caput, e § 2o, da Resolução n. 206/2006, vigente à época).

4. Não obstante, no caso, tal documento não fora carreado aos autos pelo réu, que se limitou a apresentar contestação genérica, em desatendimento ao disposto no art. 373, inc. II, do CPC. Forçoso, assim, reconhecer-se a irregularidade do auto de infração, nos termos do art. 281, parágrafo único, inc. I, do CTB.

5. Com relação à restituição do valor da multa, o recorrente não comprovou o efetivo pagamento, de modo que descabe a pretendida devolução de eventual importância paga a tal título (art. 373, I, do CPC).

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos inicias, a fim de reconhecer a insubsistência do auto de infração de trânsito n. Z000658865, constante no processo administrativo 055.016520/2011-DETRAN-DF, anulando-se, por conseguinte, a penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao recorrente, devendo o recorrido, ainda, devolver-lhe a CNH recolhida (ID 13586532 - p. 47). Sem custas processuais e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.